Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704859-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIMACO CEZAR DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em sede de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Não há pedido liminar. Em que pese indicação da existência de requerimento de efeito suspensivo no título do recurso, não há fundamentação ou pedido nesse sentido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada , para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator